Tribunal: TJMT
Processo: 1050829-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050829-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IARLE SILVA LEANDRO - CPF: 058.934.743-84 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1050829-50.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado

Parte Embargado(s):
Iarle Silva Leandro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 258

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

–
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
salvo se houver inscrição pré-existente, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do Recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão e consequente exclusão da condenação em danos morais ao argumento de que há dívida anterior àquela discutida nestes autos, conforme consta no documento de id. 146199818.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, defendendo que não constam inscrições preexistentes em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, realmente, consta dívida no valor de R$ 254,56, informada em 30/03/2017, anterior, portanto, ao débito de R$ 553,82, levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia em 01/04/2021, e discutido nesta demanda, conforme se vê dos extratos de id.s 146199818 e 146199819, respectivamente.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que o aludido débito preexistente é ilegítimo ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte autora/embargada não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AFASTADA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

(TJ-PR - ED: 00040696120218160182 Curitiba 0004069-61.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 28/05/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2022)

Portanto, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, alterando parcialmente o acórdão embargado para reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ a este caso, e, por conseguinte, afastar a condenação da ré ao pagamento de danos morais, mantendo inalterados os termos da decisão objurgada.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios e
os

acolho
, para alterar parcialmente o acórdão impugnado e julgar improcedente o pedido de danos morais, tendo em vista a existência de inscrição preexistente de dívida em nome da embargada, mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023